Tribunal: TJMT
Processo: 1031072-81.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031072-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAUTO PIRES DOS SANTOS - CPF: 002.678.201-43 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), DRA. MAIRY NOCE BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVA DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível
contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro DPVAT,
que
julg
ou
improcedente
a pretensão indenizatória por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito
,
fundamentada na ausência de realização de perícia médica, atribuída ao não comparecimento do autor,
intimado por meio de seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do autor para a perícia médica, considerada ato personalíssimo, caracteriza cerceamento de defesa capaz de ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia médica constitui ato personalíssimo e essencial à demonstração do fato constitutivo do direito pleiteado, exigindo, portanto, intimação pessoal da parte, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A certidão de oficial de justiça indicou não ter sido possível localizar o autor para a intimação, sem que fossem adotadas medidas eficazes para garantir o cumprimento da diligência.

A ausência de intimação pessoal inviabiliza o comparecimento do autor à perícia e configura cerceamento de defesa, não podendo ser imputada à parte responsabilidade pela não produção de prova essencial.

Impõe-se, assim, a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução com nova tentativa de intimação pessoal do autor, viabilizando a realização da perícia médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A intimação pessoal da parte autora é obrigatória para a realização de perícia médica em ações de seguro DPVAT, por se tratar de ato personalíssimo.

A ausência de intimação pessoal efetiva configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Na hipótese de retorno negativo da diligência, deve-se adotar medidas alternativas e diligentes para localizar a parte antes de proferir julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,

373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1056916-67.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/03/2025, DJE 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adauto Pires dos Santos contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, na qual se pleiteava indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. A sentença julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, diante do não comparecimento do autor à perícia médica designada.

Na decisão, o juízo entendeu que a parte autora foi devidamente intimada, por meio de seu patrono, da data da perícia judicial, e, ausente qualquer justificativa para o não comparecimento, reconheceu a impossibilidade de comprovação do fato constitutivo do direito, o que levou à improcedência do pedido.

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que a perícia médica é ato personalíssimo e exige intimação pessoal da parte, e não apenas de seu advogado. Ressalta que a sentença foi proferida sem que tivesse ciência direta da data designada para a realização da prova, o que impediu a efetiva produção do elemento probatório essencial. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, com nova perícia médica e sua regular
intimação pessoal
.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. Defende que foram oportunizadas diversas datas para a realização da perícia, sendo todas elas comunicadas por meio de intimação ao advogado da parte autora, sem qualquer justificativa apresentada para as ausências. Sustenta que não houve cerceamento, mas sim falta de diligência da parte na produção da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, invocando o princípio do livre convencimento motivado do juiz, conforme art. 371 do mesmo diploma.
(id 278359536)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside na alegação de cerceamento de defesa em razão da sentença de improcedência proferida nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT, em virtude do não comparecimento do autor à perícia médica designada, diligência esta reputada essencial para comprovação do fato constitutivo do direito.

A análise dos autos revela que
foi determinada
a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia
médica (id 278359517 e id 278359521)
. No entanto, a diligência do oficial de justiça retornou negativa, não tendo sido possível localizar o autor para fins de efetivação da medida
(id 278359518 e id 278359527)
.

É certo que incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo
Civil. Contudo, quando a prova necessária depende de ato personalíssimo — como a submissão a exame médico —,
com necessidade
de intimação pessoal,
o não cumprimento eficaz dessa diligência impede o regular exercício do direito à prova.

Nessas condições, não se pode imputar à parte os efeitos de um ato que não lhe foi validamente comunicado. O comparecimento à perícia não se confunde com um simples ônus processual vinculado a prazos ou meios de defesa
, t
rata-se de condição indispensável à produção de prova técnica essencial, cuja ausência não pode ser utilizada como fundamento para julgamento de mérito contrário à parte.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de intimação pessoal para perícia médica em demandas de seguro DPVAT
, como segue
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança de seguro, julgada improcedente por ausência de perícia médica, cuja intimação foi realizada ao advogado da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a intimação do advogado é suficiente para a realização da perícia médica ou se é necessária a intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal é obrigatória para atos personalíssimos, como a perícia médica. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A intimação pessoal é obrigatória para a realização da perícia médica em ações de seguro DPVAT
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 6º, 274, parágrafo único, 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474. (N.U 1056916-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Assim, diante da ausência de intimação pessoal efetiva
e considerando
que o
retorno negativo da certidão não é, por si, revelador de conduta omissiva ou intencional, sendo, em regra, indicativo de necessidade de renovação da diligência, com indicação mais precisa de endereço ou adoção de medidas alternativas para localizar a parte
,
impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, com o objetivo de reabrir a instrução processual e realizar
a
intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica
a ser designada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025